Tribunal: TJDFT
Processo: 0740120-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática de furto qualificado por rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4o, I, do Código Penal), em razão da subtração de uma bolsa contendo documentos pessoais e cartões bancários do interior de um veículo estacionado em via pública após o quebramento do vidro traseiro do automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) existência de nulidade processual pela quebra da cadeia de custódia no exame pericial do automóvel; (ii) comprovação da autoria e materialidade; e (iii) aplicabilidade do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia dessa prova.
4. No caso, a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas por provas independentes e autônomas do laudo pericial impugnado, como a prisão em flagrante do réu em posse da res furtiva, a confissão em sede preliminar e as filmagens que captaram a ação criminosa.
5. Ainda que se considere que o desrespeito à cadeia de custódia configura nulidade, a Defesa não esclareceu como a ausência de isolamento do veículo após o furto comprometeu a confiabilidade do laudo pericial, em desrespeito ao artigo 563 do Código de Processo Penal. Ademais, no exame, apenas constatou-se o rompimento de obstáculo - vidro do automóvel, sem impacto na análise da autoria delitiva.
7. Restando comprovados os requisitos da primariedade do réu e, presumindo-se o pequeno valor do bem subtraído, o qual foi imediatamente devolvido à vítima, impedindo a realização de perícia, reconhece-se a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
8. A alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia dessa prova e exige comprovação de efetivo prejuízo, não bastando a mera alegação de irregularidade formal, nos termos do art. 563 do CPP. 2. A ausência de laudo formal de avaliação do bem não impede o reconhecimento do furto privilegiado quando evidente o pequeno valor do objeto subtraído e a primariedade do réu.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 2o, e 155, § 4o, I; CPP, arts. 158-A a 158-F, 386, 563 e 566.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/11/2021; TJDFT, ApCrim n. 0718625-77.2021.8.07.0020, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, DJe 08/10/2024; TJDFT, ApCrim 0735416-41.2022.8.07.0003, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 24/06/2024; TJDFT, ApCrim 0715920-26.2022.8.07.0003, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 23/03/2024.